Tribunal: TJMT
Processo: 1005679-52.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005679-52.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 09.316.105/0001-29 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROMOVERAM O JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS-DIFAL. VENDA DE MERCADORIA PARA DESTINATÁRIO FINAL SITUADO NO ESTADO DE MATO GROSSO. ADQUIRENTE NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. TEMA 1.266/STF. EXIGIBILIDADE EM 2023. VALIDADE DE LEI ESTADUAL ANTERIOR À LC 190/2022. PORTAL NACIONAL.MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA DE RETRATAÇÃO
.
ACORDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Retorno dos autos à Câmara Julgadora, por determinação da Vice-Presidência, para eventual exercício de juízo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), em virtude do julgamento do Tema 1.266 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.271/CE). A empresa impetrante busca afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL a partir do exercício de 2023 e seguintes, sob a tese de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 10.337/2015 frente à LC no 190/2022 e da inoperância do Portal Nacional do DIFAL.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se a pretensão da impetrante atrai a incidência da limitação temporal encartada no item III do Tema 1.266/STF;
(ii)
saber se a Lei Estadual no 10.337/2015 permanece hígida e apta a fundamentar a exação tributária, à luz do item II do Tema 1.266/STF; e
(iii)
saber se a completa operacionalidade do Portal Nacional consubstancia condição de exigibilidade do imposto.

III. Razões de decidir

3. A modulação de efeitos erigida no item III do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal circunscreve-se, de modo excludente, ao exercício financeiro de 2022, não albergando a pretensão da recorrente, que visa à desconstituição prospectiva da exação (2023 e anos subsequentes).

4. A higidez da legislação estadual restou solenemente ratificada pela Corte Maior. O item II do Tema 1.266/STF sedimentou a compreensão de que as leis locais editadas no interregno entre a EC no 87/2015 e a LC no 190/2022 — a exemplo da Lei mato-grossense no 10.337/2015 — revestem-se de plena constitucionalidade, deflagrando seus efeitos a partir do advento da norma complementar de regência nacional.

5. A arquitetura tecnológica prevista no art. 24-A da Lei Kandir consubstancia mecanismo de facilitação procedimental e conformidade fiscal, não configurando pressuposto de validade do tributo. O prazo estipulado no §4o do aludido dispositivo vocaciona-se à adaptação dos contribuintes, não erigindo o funcionamento exauriente da plataforma nacional à categoria de condição suspensiva da exigibilidade do crédito, mormente quando o ente tributante disponibiliza ferramentas próprias para a apuração e o adimplemento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação não exercido. Acórdão mantido integralmente.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança do ICMS-DIFAL a partir do exercício de 2023 não é alcançada pela modulação temporal restritiva do item III do Tema 1.266/STF. 2. As leis estaduais instituidoras do DIFAL editadas antes da LC 190/2022 são válidas e hígidas, produzindo efeitos a partir da vigência da norma nacional, conforme item II do Tema 1.266/STF. 3. A completa operacionalidade tecnológica do Portal Nacional do DIFAL não consubstancia pressuposto material ou condição suspensiva para a exigibilidade do tributo."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.030, II; LC no 87/1996, art. 24-A, §4o (com redação dada pela LC no 190/2022); Lei Estadual/MT no 10.337/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271/CE), Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ADI 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; STF, Temas 1093 e 1094.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, onde se pleiteava a afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais realizadas por ela, envolvendo vendas ou remessas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais, a apelante suscita a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, argumentando que o juízo a quo analisou matéria diversa da efetivamente discutida nos autos.

No mérito, sustenta que não seria possível a cobrança do DIFAL pelos seguintes motivos:

(i) o Portal Nacional do DIFAL não atende aos requisitos do art. 24-A da LC 190/2022, pois não permite a apuração centralizada do imposto e a emissão unificada de guias de recolhimento; e

(ii) é necessária a edição de nova lei estadual após a LC 190/2022, uma vez que a lei anterior (Lei Estadual no 10.337/2015) foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 5469.

(iii)
a Lei Estadual no 10.337/2015 não poderia ser convalidada pela LC 190/2022, pois já nasceu inválida, conforme entendimento do STF no RE 439.796.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL enquanto não atendidos os requisitos legais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Esta e. Corte ao analisar o recurso de apelação
NEGOU provimento ao recurso de apelação da contribuinte
.

Irresignada, a recorrente opôs embargos de declaração, alegando, em síntese, omissão quanto à análise de dois pontos centrais: (i) a necessidade de lei estadual posterior à LC 190/2022, considerando o fluxo de positivação tributária (RE 439.796 – Tema 171/STF); e (ii) a insuficiência do Portal Nacional do DIFAL como ferramenta de apuração centralizada, nos termos do art. 24-A, §§ 2o e 4o, da LC 87/1996.

Os Embargos de declaração foram rejeitados.

A parte
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

interpôs recursos às instâncias superiores.

A
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
determinou

a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para a verificar possível juízo de conformidade em relação a orientação firmada pelo STF, no Tema no 1.266/STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de reexame de Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, em sede de possível Juízo de Retratação, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do julgamento do
Tema 1266
da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.426.271/CE).

A controvérsia devolvida a este Órgão Fracionário cinge-se a verificar se o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara está em dissonância com o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 1.266 da Repercussão Geral (RE 1.426.271/CE)
.

De plano, adianto que a hipótese é de
juízo negativo de retratação e de conformidade
, devendo ser integralmente mantido o acórdão recorrido, eis que o julgado desta Câmara foi proferido em estrita observância aos recursos paradigmas e à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266 possui a seguinte redação:

“I – É constitucional o art. 3o da Lei Complementar no 190/2022, que estabelece vacatio legis correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II – As leis estaduais editadas após a EC no 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) nas operações e prestações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos apenas a partir da vigência da LC no 190/2022.

III – Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI no 7.066 (29/11/2023) e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.”

Observa-se, de plano, que a tese fixada pelo STF no item II do Tema 1.266 valida expressamente as leis estaduais editadas antes da LC 190/2022, desde que produzam efeitos apenas a partir da vigência desta.

Tal orientação afasta, de forma definitiva, a alegação de invalidade da Lei Estadual no 10.337/2015, que é exatamente o caso dos autos. Ademais, o item III do referido Tema restringe-se ao exercício de 2022.

Ao analisar os contornos do presente caso, constata-se que a pretensão da recorrente é de não pagar o ICMS-DIFAL previsto na LC 190/2022 nos exercícios de
2023 e seguintes
, fundamentando-se na validade da lei estadual e na inoperância técnica do Portal.

Não se discute, dessa forma, nos presentes autos a ilegalidade e/ou inexigibilidade da exação por inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal ou anual referentes ao ano de 2022 (hipótese do item III do Tema 1266).

Da Validade da Lei Estadual no 10.337/2015

A apelante sustenta que, após o julgamento do Tema 1093 e da ADI 5469 pelo STF, seria necessária a edição de nova lei estadual para instituir validamente a cobrança do DIFAL, uma vez que as leis estaduais anteriores teriam sido declaradas inconstitucionais.

Tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, o STF ao julgar as ADI ́s 7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, consolidou o entendimento de que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária. Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3o DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3o da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4o, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

Além disso, em caso semelhante, o STF, no julgamento do RE 1.221.330/SP (Tema 1094), firmou o entendimento de que as leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002 (que tratava do ICMS-Importação) eram válidas, mas produziriam efeitos somente a partir da vigência da lei complementar.

Esse mesmo raciocínio foi aplicado pelo Ministro Dias Toffoli no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1093), ao afirmar que
"as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15, que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto".

Cumpre destacar que o Tema 1.266/STF consolida e harmoniza os entendimentos anteriormente firmados nos Temas 1093 e 1094. Enquanto o Tema 1093 exigiu a edição de lei complementar para a cobrança do DIFAL, o Tema 1094 (ICMS-Importação) já havia reconhecido a validade das leis estaduais anteriores à lei complementar, desde que seus efeitos fossem diferidos. O Tema 1.266, ao fixar expressamente no item II que as leis estaduais são válidas e produzem efeitos a partir da LC 190/2022, encerra qualquer controvérsia sobre a necessidade de nova legislação estadual, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal.

Portanto, com a publicação da LC 190/2022, as leis estaduais anteriores, como a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337/2015, foram convalidadas e passaram a produzir efeitos, não havendo necessidade de edição de nova legislação estadual, mas apenas da regulamentação promovida nesta Unidade Federada por meio do Decreto Estadual n.o 649/2023.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 7. Inexiste exigência legal de edição de nova lei estadual posterior à LC no 190/2022 para legitimar a cobrança do DIFAL, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal e vigente legislação estadual que regule a matéria. [...]”. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. [...]. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 5. A legislação estadual do Mato Grosso (Lei Estadual n.o 10.337/2015), embora anterior à LC 190/2022, é compatível com a norma geral superveniente, sendo válida sua aplicação a partir da vigência desta última, sem necessidade de nova lei estadual. [...]’”. (N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. DECRETO ESTADUAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. A edição do Decreto Estadual no 649/2023, que regulamenta a cobrança do ICMS-DIFAL conforme a LC no 190/2022, evidencia o cumprimento das exigências formais e materiais para exigência do tributo, afastando a tese de ausência de norma estadual válida. [...]”. (N.U 1018909-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Insta consignar que somente seria necessária a edição de nova legislação estadual se a LC 190/2022 houvesse revogado tacitamente a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.337/2015, oriundo de suposta incompatibilidade de conteúdo (antinomia) entre o ato jurídico novo e o ato jurídico precedente, o que não é o caso.

O item II da tese do Tema 1.266/STF sepulta, de forma cristalina, qualquer dúvida acerca da higidez do ordenamento estadual anterior à LC.

Deste modo, não merece prosperar os argumentos do recorrente analisados neste tópico.

Da implementação do Portal Nacional do DIFAL

Sustenta, também a recorrente que, o Diferencial de Alíquotas do ICMS (DIFAL) sobre operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta Unidade Federativa não pode ser cobrado enquanto não for disponibilizado portal com ferramenta capaz de fazer apuração centralizada do tributo.

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 24-A da Lei Complementar estabeleceu que os Estados e o Distrito Federal deveriam criar um portal próprio com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias e ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como cito:

“Art. 24-A. Os Estados e o Distrito Federal divulgarão, em portal próprio, as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais, conforme o tipo.

§ 1o O portal de que trata o caput deste artigo deverá conter, inclusive:

I - a legislação aplicável à operação ou prestação específica, incluídas soluções de consulta e decisões em processo administrativo fiscal de caráter vinculante;

II - as alíquotas interestadual e interna aplicáveis à operação ou prestação;

III - as informações sobre benefícios fiscais ou financeiros e regimes especiais que possam alterar o valor a ser recolhido do imposto; e

IV - as obrigações acessórias a serem cumpridas em razão da operação ou prestação realizada.

§ 2o O portal referido no caput deste artigo conterá ferramenta que permita a apuração centralizada do imposto pelo contribuinte definido no inciso II do § 2o do art. 4o desta Lei Complementar, e a emissão das guias de recolhimento, para cada ente da Federação, da diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual da operação.

§ 3o Para o cumprimento da obrigação principal e da acessória disposta no § 2o deste artigo, os Estados e o Distrito Federal definirão em conjunto os critérios técnicos necessários para a integração e a unificação dos portais das respectivas secretarias de fazenda dos Estados e do Distrito Federal.

§ 4o Para a adaptação tecnológica do contribuinte, o inciso II do § 2o do art. 4o, a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 e o inciso XVI do caput do art. 12 desta Lei Complementar somente produzirão efeito no primeiro dia útil do terceiro mês subsequente ao da disponibilização do portal de que trata o caput deste artigo.

§ 5o A apuração e o recolhimento do imposto devido nas operações e prestações interestaduais de que trata a alínea "b" do inciso V do caput do art. 11 desta Lei Complementar observarão o definido em convênio celebrado nos termos da Lei Complementar no 24, de 7 de janeiro de 1975, e, naquilo que não lhe for contrário, nas respectivas legislações tributárias estaduais."

Para atender essa exigência, os Estados e o Distrito Federal, por meio do Convênio ICMS no 235, de 27 de dezembro de 2021, instituíram o Portal Nacional da diferença entre as alíquotas interna da unidade federada de destino e interestadual nas operações e prestações destinadas a não contribuinte do ICMS localizado em outra unidade federada e sua operacionalização.

Ressalta-se que, embora o portal possa não estar em pleno funcionamento em relação apuração centralizada do imposto pelo contribuinte, como afirma a recorrente, observa-se que a SEFAZ-MT disponibiliza sistema para apuração do tributo e emissão de guia, não tendo dessa forma que se falar em ausência do fato gerador e nem em impossibilidade de recolhimento da exação.

Além disso, não há qualquer previsão legal que condicione a cobrança do tributo ao pleno funcionamento técnico do Portal Nacional.

Frisa-se que, o §4o do art. 24-A da LC n. 87/1996 apenas estabelece um prazo de noventa dias para adaptação tecnológica, mas não vincula a exigência da obrigação principal ao desempenho completo da plataforma digital, tampouco exige funcionalidades específicas como apuração centralizada ou emissão de guia única.

Dessa forma, reconhecida a legalidade e exigibilidade da cobrança do DIFAL/ICMS no exercício de 2023 e seguinte, e afastadas as alegações relativas à ineficiência do portal nacional e à necessidade de nova legislação estadual, impõe-se a manutenção do acordão objurgado, que manteve a sentença que denegou a segurança.

Nessa vertente:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 05.04.2022. FUNCIONALIDADE DO PORTAL NACIONAL DO DIFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 6. A ausência de funcionalidades específicas do Portal Nacional do DIFAL, previsto no art. 24-A da LC no 87/1996 (com redação dada pela LC no 190/2022), não compromete a exigibilidade do tributo, pois o legislador não condiciona o recolhimento do ICMS-DIFAL ao pleno funcionamento técnico da plataforma digital. [...]”. (N.U 1010592-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025)

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LC 190/2022. LEI ESTADUAL ANTERIOR COMPATÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À SUSPENSÃO DA COBRANÇA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. A ausência de operacionalização completa do Portal Nacional de Recolhimento do DIFAL não impede a cobrança do tributo quando não demonstrados prejuízos concretos. [...]”. (N.U 1002064-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Assim, não prosperam os argumentos analisados neste tópico.

Da Conclusão (Juízo Negativo de Retratação)

Portanto, constatada a estrita compatibilidade entre os fundamentos exarados no acórdão outrora proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (e respectivo acórdão de embargos de declaração) com o entendimento firmado pela Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 1.266/STF, bem como a superada controvérsia atinente aos Temas 1093 e 1094), impõe-se a manutenção integral da decisão colegiada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em conformidade com o que dispõe o artigo 1.030, inciso II, do CPC, promovo o
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão de apelação e o aresto que julgou os embargos de declaração, por estarem em perfeita harmonia com o entendimento vinculante do colendo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026